Tribunal: TJDFT
Processo: 0733211-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733211-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA AGRAVADO: MAICON OLIVEIRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Inclusão da Genitora no Polo Passivo – Possibilidade – Solidariedade Legal - Probabilidade de Provimento do Recurso - Antecipação da Tutela Recursal - Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, nos termos dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil, os cônjuges são solidários quanto aos gastos referentes à economia doméstica: “Art. 1.643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro: I - comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica; II - obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Art. 1.644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges.” De fato, possuo o entendimento no sentido de que as dívidas contraídas em favor da família obrigam ambos os cônjuges de forma solidária, o que inclui todas as despesas com o sustento dos filhos menores, inclusive o pagamento das mensalidades escolares (Acórdão 1146499, 07095992320188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 4/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esse também é o entendimento desta Oitava Turma Cível: (Acórdão 2024573, 0705469-56.2024.8.07.0007, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Portanto, vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a inclusão da Sra. Yngrid Gabriela Assunção Magalhães no polo passivo da ação. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento da medida ora deferida, dispensando-o das informações. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator